Tribunal: TJES
Processo: 5000243-64.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-64.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALIA VESTFAL DOS REIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. ASSINATURAS FALSAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM O MONTANTE DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, referentes a três contratos de empréstimo consignado cujos valores foram descontados de seu benefício previdenciário. A consumidora, idosa e analfabeta, alegou fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se há validade nos contratos de empréstimo apresentados pela instituição financeira; se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; se é devida a compensação com o crédito depositado em conta; e se a conduta gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Laudo Pericial constante nos autos concluiu que os lançamentos gráficos nos contratos não pertencem à consumidora, evidenciando fraude. A mera apresentação de instrumento contratual e comprovante de transferência bancária não valida o negócio jurídico inexistente por ausência de manifestação válida de vontade.

4. Reconhecida a fraude praticada por terceiro (fortuito interno), os contratos são nulos, impondo-se a cessação dos descontos e a restituição dos valores deduzidos do benefício previdenciário.

5. A restituição deve ocorrer na forma simples, pois a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro não demonstra, por si só,
a violação à boa-fé objetiva
, sendo imperiosa, contudo, a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da autora para evitar o enriquecimento sem causa.

6. Os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade extrapolam o mero aborrecimento e geram o dever de indenizar por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado acarreta a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito respectivo, sendo insuficiente a mera prova de transferência dos valores para a conta do consumidor para convalidar o ato.

2. Reconhecida a nulidade contratual por fraude, é devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente, admitindo-se a compensação com o montante efetivamente disponibilizado na conta do consumidor, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da privação indevida de verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigo 104; Código de Processo Civil, artigos 85, § 2º e § 11, 86, parágrafo único e 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010029-44.2018.8.08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003994320228080011, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000243-64.2022.8.08.0008

APELANTE:
ANALIA VESTFAL DOS REIS

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANALIA VESTFAL DOS REIS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco-ES (ID 18250851), que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada contra o
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição bancária apresentou os instrumentos contratuais e os comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora, o que legitimaria os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais (ID 18250852), a Apelante
ANALIA VESTFAL DOS REIS
alega, em síntese, que:
(I)
o juízo de primeiro grau ignorou a prova técnica produzida nos autos, especificamente o Laudo Pericial Papiloscópico (ID 18250819), que concluiu categoricamente que as assinaturas e impressões digitais apostas nos contratos não pertencem à recorrente;
(II)
a mera existência de comprovantes de transferência bancária não valida um negócio jurídico nulo, oriundo de fraude e sem manifestação de vontade da consumidora idosa e analfabeta; e
(III)
a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pugnando pela declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 18412235), sustentando, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora, sob o argumento de que a contratação de advogado particular descaracterizaria a hipossuficiência financeira. No mérito, defende a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, analiso o pedido formulado pelo Banco apelado, em sede de contrarrazões, para a revogação do benefício da
gratuidade da justiça
concedido à Apelante pelo juízo de primeiro grau.

O recorrido baseia sua impugnação exclusivamente no fato de a autora estar assistida por advogado particular. Contudo, tal argumento carece de amparo legal, pois o artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ademais, o Banco não produziu qualquer prova concreta apta a demonstrar a alteração na capacidade financeira da idosa, que aufere benefício previdenciário de valor modesto.

Sendo assim,
rejeito a impugnação
e mantenho os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da Apelante.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que exige o reexame do conjunto probatório para verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado (nº 319094777-4, nº 315692907-1 e nº 313103176-1) e a regularidade dos descontos incidentes sobre a aposentadoria da Apelante.

Em sua petição inicial, a Autora narrou que, apesar de ser idosa e analfabeta, foi surpreendida com deduções em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos que jamais celebrou.

Por sua vez, o Banco apelado, em sua defesa, apresentou cópias dos referidos contratos (ID 18250799 e seguintes) e comprovantes de transferência eletrônica (TED), sustentando a legitimidade do negócio jurídico.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos autorais se baseando na existência formal dos documentos trazidos pelo banco.

Ocorre que, o perito nomeado pelo juízo, ao comparar os lançamentos gráficos constantes nas Cédulas de Crédito Bancário impugnadas com as impressões digitais padrão da Autora, atestou que os lançamentos questionados não possuem adequabilidade técnica.
A conclusão técnica foi expressa no sentido de que existem divergências
suficientes para se afirmar que as assinaturas questionadas não provieram do punho subscritor da autora.

Nesse contexto probatório, a existência de um contrato físico ou a transferência de valores para a conta da consumidora não têm o condão de validar um negócio jurídico
inexistente por ausência de consentimento
.

A manifestação livre e consciente de vontade é requisito essencial para a validade de qualquer negócio jurídico (artigo 104 do Código Civil). Logo, uma vez comprovado tecnicamente que a Apelante não assinou os contratos, reconhece-se a ocorrência de fraude praticada por terceiro, configurando fortuito interno inerente à atividade de risco desenvolvida pela instituição financeira.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo para
declarar a inexistência das relações jurídicas
representadas pelos contratos nº 319094777-4, nº 315692907-1 e nº 313103176-1, bem como a inexistência dos débitos a eles vinculados, determinando a suspensão definitiva dos descontos no benefício previdenciário da Apelante.

Como consequência lógica da declaração de nulidade dos contratos, surge o dever da instituição financeira de restituir os valores indevidamente descontados da aposentadoria da Apelante, atualizados pelo IPCA, desde cada desconto, com incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC).

Quanto à forma dessa restituição, a Apelante requer a devolução em dobro. Contudo, a dinâmica fática evidencia a provável ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, situação em que o contrato detinha aparência de regularidade para a instituição financeira no momento da averbação. Não restando configurada a violação à boa-fé objetiva por parte do Banco apelado na realização dos descontos, a
restituição deve ocorrer na forma simples
. Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL . [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos autorais julgados parcialmente procedentes para (I) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (nº 0229734339212),
(II) assegurar à parte autora a restituição simples dos valores indevidamente descontado
s, (III) determinar a devolução à instituição bancária, mediante compensação, do montante creditado em favor da autora em sua conta-corrente relativamente ao contrato objeto da presente demanda, (IV) rejeitar o pedido de ressarcimento por danos morais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003994320228080011, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ainda no âmbito dos danos materiais, deve ocorrer a
compensação de valores,
com o fim de evitar enriquecimento sem causa
(art. 884, CC)
.

O documento constante no ID 18250845 demonstra que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade da autora. Sendo assim, o montante a ser restituído à autora (parcelas descontadas) deverá ser compensado com o valor principal que o banco comprovadamente depositou em sua conta.

No tocante ao pedido de
indenização por danos morais
, a conduta da instituição financeira causou evidente prejuízo extrapatrimonial à Apelante. A privação indevida de parte de uma verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), pertencente a uma pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa à dignidade da consumidora.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano. Neste sentido, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra adequado às particularidades do caso e alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal em situações envolvendo fraudes comprovadas por perícia, conforme o julgado abaixo:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. [...]
3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Sobre o montante da indenização por danos morais, deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ – relação extracontratual), pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC) até este arbitramento e, a partir de então, juros e atualização pela taxa SELIC (sem dedução do IPCA).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a)
Declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos nº 319094777-4, nº 315692907-1 e nº 313103176-1, determinando a suspensão definitiva dos descontos;

b
)
Condenar o Banco apelado à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com os valores comprovadamente creditados pela instituição financeira na conta da Apelante, atualizados pelo IPCA, desde cada desconto, com incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC);

c)
Condenar o Banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ – relação extracontratual), pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC) até este arbitramento e, a partir de então, juros e atualização pela taxa SELIC (sem dedução do IPCA).

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Banco recorrido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de: a) Declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos nº 319094777-4, nº 315692907-1 e nº 313103176-1, determinando a suspensão definitiva dos descontos; b) Condenar o Banco apelado à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com os valores comprovadamente creditados pela instituição financeira na conta da Apelante, atualizados pelo IPCA, desde cada desconto, com incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC); c) Condenar o Banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ – relação extracontratual), pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, do CC) até este arbitramento e, a partir de então, juros e atualização pela taxa SELIC (sem dedução do IPCA).